Tribunal: STF
Processo: ARE 1564678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Convocação da lista de aprovados. Nomeação. Art. 37, IV da Constituição da República. Direito a nomeação com prioridade. Concurso público. Curso de formação de soldados. Polícia militar. Edital n. 06/2018. Validade do certame . Abertura de novo edital. Convolação em direito subjetivo de ser convocado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se a seguinte fundamentação:



    Cuida-se os autos de ação cível proposta pela parte requerente onde alega que prestou concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais (Edital DRH/CRSnº06/2018 – Interior). Aduz que passou em todas as etapas do certame e que não foi convocado para o Curso de Formação de Soldados, visto ter passado fora do número de vagas, porém a Administração Pública sinalizou no sentido da necessidade de serem chamados os candidatos excedentes, visto haver déficit de servidores. Segue alegando que o Comandante Geral da PMMG abriu 342 vagas para o Curso de formação. Entretanto, assevera que tais vagas só deveriam ser preenchidas por candidatos que realizaram a inscrição em Belo Horizonte, gerando uma quebra da Isonomia no Estado, já que permitiu que candidatos da capital e metropolitana com pontuação inferior aos do interior lograssem êxito na convocação para ingresso na Carreira.



    [...]



    Cinge-se a controvérsia em torno do direito (ou não) da parte recorrente de ser matriculada no curso de formação de Soldados do CBMMG, referente ao Edital n°06/2018- Interior.



    [...]



    O Edital em questão, que rege o concurso no qual o requerente participou, assim dispunha de forma indistinta entre candidatos da capital e do interior, na cláusula 4.4.1, acerca dos excedentes:



    [...]



    Nesse aspecto, sobre a possibilidade de provimento de candidatos classificados como excedentes, também pronuncia, respectivamente, a Súmula 15 do STF e o item III do tema 784 de Repercussão Geral da mesma Corte:



    [...]



    O requerente, ao ajuizar a presente ação, cuidou de jungir à peça de ingresso documentos que comprovam, cabalmente, tal como o entendimento pretoriano exige, o preenchimento dos requisitos acima elencados.



    [...]



    Quanto a preterição, a mesma também foi comprovada, conforme consta, inclusive, na resposta do Estado de Minas Gerais ao ofício enviado pelo CBMMG, nomeando apenas os candidatos excedentes do Município de Belo Horizonte (MG). (documento ID:1849054988).



    [...]



    [T]enho que o ato administrativo criado posteriormente ao edital, promoveu a quebra do Principio da Isonomia e do tratamento igualitário entre os candidatos, sendo mais um fundamento para sua invalidade.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente